Tribunal: TJSP
Processo: 2093956-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de despejo por denúncia vazia - Decisão que deferiu a medida liminar – Recurso da ré/locatária - Superveniência de prolação da sentença de procedência da ação – Perda de objeto recursal.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093956-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
INOVAR MAGAZINE EIRELI, é agravado CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SÃO
BERNARDO PLAZA SHOPPING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093956-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.040
Agravo de Instrumento no 2093956-41.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Juízo de origem: 8a Vara Cível
Ação no 1001846-94.2020.8.26.0564
Agravante: Inovar Magazine Eireli
Agravado: Consórcio Empreendedor do São Bernardo Plaza Shopping
f
EMENTA: Locação de imóvel Ação de despejo por denúncia vazia
- Decisão que deferiu a medida liminar Recurso da ré/locatária -
Superveniência de prolação da sentença de procedência da ação
Perda de objeto recursal.
Recurso prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 110/111, proferida nos autos da ação de despejo por
denúncia vazia ajuizada por "Consórcio Empreendedor de São Bernardo
Plaza Shopping" em face de "Inovar Magazine Eireli", que concedeu a
liminar e ordenou a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias.
Aduziu a empresa ré/locatária/agravante, em síntese, que o
montante caucionado não corresponde ao valor equivalente a três meses de
aluguel, previsto no §1o, do art. 59, da Lei de Locações e, portanto, não
preenchidos os requisitos para concessão de despejo liminar. Acresceu, ainda,
que a relação havia entre as partes não é estrita ao contrato acostados aos
autos, ao que de rigor a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma
da decisão recorrida.
Recebido no efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093956-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta às fls. 350/354.
É o relatório.
O recurso se encontra prejudicado, ante a perda de objeto.
Consultando o processo principal digital, verifiquei que foi
proferida sentença que julgou procedente a pretensão deduzida e determinou
o despejo do imóvel.
Pelo exposto, julga-se prejudicado o agravo de instrumento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica